Tribunal: STF
Processo: ARE 1442185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – TAXA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – VOLUME – RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS: COLETA PRIVADA – PREÇO PÚBLICO – FATO GERADOR: NÃO REALIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS: OMISSÃO – INTEGRAÇÃO DE OFÍCIO. 



    1. No Município de Belo Horizonte, é público o serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares, remunerado pelo pagamento de taxa. 



    2. Os resíduos de comércio, serviços ou indústria classificam-se como domiciliares se apresentam as mesmas características dos resíduos provenientes de residência.



      3. A responsabilidade pela coleta de resíduos sólidos especiais é do gerador, por meio próprio, ou pelo ente público, mediante pagamento de preço público. 



    4. Conforme o volume, consideram-se especiais os resíduos sólidos produzidos por estabelecimento comercial, ainda que tenham características de resíduos domiciliares.



      5. Desde que caracterizados como resíduos sólidos especiais, em razão da produção superior ao volume diário legal, a responsabilidade pela integralidade da coleta dos resíduos domiciliares é do estabelecimento gerador. 



    6. Não realiza o fato gerador da taxa aquele que não usa o serviço nem o tem à sua disposição.



      7. Integra-se de ofício a sentença omissa quanto aos consectários legais da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente